Tribunal: STF
Processo: RE 520700
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. COFINS.
   FINSOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 155, § 3º, DA CB/88. SÚMULA N. 659
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      É legítima a cobrança da COFINS,
   do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia
   elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
   combustíveis e minerais no país. Súmula n. 659 do STF.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento. Condenação ao pagamento de
   multa de 1% [um por cento] sobre o valor corrigido da causa.